Tribunal: TJDFT
Processo: 0712601-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0712601-54.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOAO PAULO MUNDIM OLIVEIRA, SARA LIMA MUNDIM RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília - DF, nos autos da ação de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais (Processo n° 0707462-21.202.8.07.0001) proposta por JOÃO PAULO MUNDIM OLIVEIRA e SARA LIMA MUNDIM. Este o teor da decisão recorrida (ID 228406549 dos autos de origem): Trata-se de ação de conhecimento por meio da qual os autores relatam que aderiram a plano coletivo de saúde, tendo como seguradora a requerida, e que houve a notificação de rescisão unilateral por meio da ré, estando previsto o encerramento do contrato em 28/03/2025 (documento de id. 227202376). Os autores alegam, contudo, que a autora está gestante e que a cobertura é obrigatória até o termo da gestação, requerendo seja a ré compelida a dar continuidade ao contrato até que esse evento ocorra. Pede tutela de urgência para obrigar a ré a manter o contrato vigente e, ao final, a confirmação da tutela de urgência e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. É o breve relatório. DECIDO Os autores comprovaram documentalmente a relação jurídica existente, a notificação da ré de rescisão do contrato com a concessão de prazo de 60 dias para migração dos beneficiários para outro plano individual ou coletivo, a gravidez da autora SARA PEREIRA LIMA e a situação de adimplência com as mensalidades. Por outro lado, trata-se de plano de saúde coletivo empresarial e, diante da regra inserta no art. 13 da Lei no 9.658/98, o distrato unilateral é vedado apenas aos planos ou seguros de saúde individuais ou familiares. Nos termos da Resolução Normativa no 195 da Agência Nacional de Saúde - ANS, os planos coletivos poderão ser unilateralmente resilidos, mediante notificação prévia da outra parte com antecedência mínima de 60 dias, após a vigência de 12 meses do acordo. Ocorre que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico. Nesse sentido, colaciona-se julgado do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. MIGRAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PLANO INDIVIDUAL. NÃO COMERCIALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF. BENEFICIÁRIA GESTANTE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RELAÇÃO CONTRATUAL. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. 1. Discute-se nos autos acerca da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo e da possibilidade de manutenção de beneficiária gestante na relação contratual e migração para contrato individual. 2. Não viola o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil nem importa em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo, de modo integral, a controvérsia posta. 3. A ausência de impugnação de um fundamento suficiente do acórdão recorrido enseja o não conhecimento do recurso, incidindo o disposto na Súmula no 283/STF. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, deve ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico para garantir sua sobrevivência ou incolumidade física. Precedentes. 5. É abusiva a rescisão do contrato durante o período gestacional, pois, tratando-se de plano de saúde, bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana, o cancelamento implica risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis tanto à gestante como ao nascituro. Precedentes. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.323.915/BA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023.) (grifos nosso) Contudo, deve-se observar que o autor JOÃO PAULO MUNDIM OLIVEIRA não está em tratamento médico e, portanto, não há obrigatoriedade de continuidade do contrato em relação a ele, que pode migrar para outro plano de saúde sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que mantenha vigente ou, se o caso, restabeleça o contrato de plano de saúde da autora SARA PEREIRA LIMA, nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 10.000,00, até o limite de R$70.000,00. Dado a natureza da causa, deixo de designar data para realização de audiência de conciliação. Cite-se. Intime-se. Observe a Secretaria se a ré possui domicílio judicial eletrônico cadastrado nos moldes da Resolução CNJ 455/2022. A agravante, nas razões de recurso (ID 70415719), argumenta que não foram preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência concedida aos autores agravados. Assevera que a relação contratual estabelecida entre as partes é de natureza exclusivamente empresarial, sendo que a Operadora de saúde, de acordo com as informações e documentos presentes no processo, está legalmente habilitada e autorizada a operar somente contratos empresariais, não sendo permitido o oferecimento de planos individuais ou familiares. Afirma que essa modalidade de contrato empresarial possui características específicas e se diferencia dos contratos individuais ou familiares, principalmente no que diz respeito à forma de contratação, reajuste de mensalidades e cobertura e que não possui autonomia para reativar o plano dos agravados sem o pedido da estipulante. Destaca que não é aplicável ao caso o Tema 1.082 do STJ, pois o cancelamento foi solicitado pela estipulante, e não foi unilateralmente por iniciativa da operadora de saúde como trata o tema. Registra que de acordo com o artigo 23 da atual RN no 557/2022 da ANS, as condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura nos planos privados de assistência à saúde por adesão ou empresarial, devem constar do contrato celebrado entre as partes. Ressalta a inexistência de qualquer direito à manutenção do plano da parte agravada, pois, tendo sido o seguro saúde devidamente cancelado a pedido da empresa estipulante e, considerando que os agravados não eram contributários do plano de saúde (de modo a afastar a aplicação do Art. 30 da Lei no 9.656/98), não há que se falar em qualquer obrigação no restabelecimento/manutenção dos agravados em plano coletivo de ativos (ou inativos) da empresa estipulante que, sequer, integra a lide. Destaca o Tema 989 do STJ, o qual é claro ao afirmar a ausência do direito de permanência do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, nos casos em que o empregador custeava integralmente o seguro-saúde. Em argumentação subsidiária, afirma que o valor máximo estipulado para a multa supera significativamente o valor da causa, fixado em R$20.000,00, o que demonstra evidente desproporcionalidade. Nos termos da jurisprudência consolidada, a multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa da parte adversa. Dessa forma, requer-se a redução da multa a patamares condizentes com a realidade do caso concreto, evitando-se flagrante excesso e prejuízo desproporcional à parte requerida. Quanto ao pedido liminar, declara, destacando a argumentação de fundo já realizada, que está presente a probabilidade do direito. No que se refere ao fundado receio de dano de difícil reparação, argumenta que obrigá-la a manter o contrato contra sua vontade viola a autonomia de sua vontade e lhe gera danos irreparáveis, ressaltando que o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre o assunto. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, até julgamento final do recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, haja vista que o cancelamento foi lícito e realizado em conformidade com as disposições legais e contratuais vigentes, através de solicitação do estipulante. Em caráter sucessivo, pugna pela exclusão e/ou redução da multa, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Preparo devidamente recolhido, conforme ID 70415726. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação dos efeitos da tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do É, portanto, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Da análise dos autos, constata-se que a agravante firmou contrato de prestação de serviço de plano de saúde, na modalidade de plano coletivo empresarial de assistência à saúde, tendo como beneficiário os ora agravados. O encerramento do contrato se deu em 28.3.2025 quando a agravada já estava em estado de gravidez avançado. Como bem dispôs o d. Magistrado a quo, embora se trate de contrato coletivo de saúde cuja notificação de rescisão unilateral tenha sido devidamente entregue pela ré, ora agravante, deve ser mantido o tratamento médico necessário para garantir a incolumidade física dos beneficiários. Registro que a decisão atacada se fundamentou no entendimento sufragada pelo STJ no Tema 1.082 que dispõe: “A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida". A respeito, destaco o recente julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. CONTRATO COLETIVO. TRATAMENTO CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO N. 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral do plano coletivo, deverá garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, observada a necessidade de o beneficiário arcar integralmente com o valor das mensalidades. 2. A rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo mediante prévia notificação do usuário, embora seja válida, não pode ser efetivada durante tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da saúde do beneficiário. 3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (Acórdão 1867050, 07072443020248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mesmo na hipótese em questão, é necessária a manutenção da continuidade do tratamento médico, tendo em vista que a autora, ora agravada, encontra-se gestação avançada, de aproximadamente 30 semanas, sendo o tratamento essencial para manutenção de sua saúde e do feto. Vê-se, portanto, que a decisão recorrida, está, em princípio alicerçada em fundamentos fáticos e jurídicos suficientes para o deferimento do pleito liminar da autora. Forte nessas razões, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciada ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma devidamente fundamentada e motivada. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pela agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 8 de abril de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator